Tribunal: STF
Processo: ARE 1406109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PREVISTA EM EDITAL. ILEGALIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. PREVISÃO, NOS EDITAIS FUTUROS, DA PROGRESSÃO ASSEGURADA NA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO NO MOMENTO DA MATRÍCULA E NÃO NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Cinge-se o pleito recursal em avaliar se o Estado do Ceará deve se abster de vincular a inscrição de crianças e adolescentes no processo seletivo ao limite etário, facultando-as a possibilidade de aplicação do critério no momento da efetivação da matrícula. Requer o parquet, ademais, que esse corte de idade seja moldado de maneira a contemplar a aplicação da regra de transição prevista no art. 5º da Resolução nº 02/2018 do Conselho Nacional de Educação.



    II. A questão central a ser dirimida diz respeito à possibilidade de, com base nesse artigo, facultar que crianças e adolescentes que já cursam a educação infantil ou o ensino fundamental em outras instituições, antes da publicação da Resolução supramencionada, em situação de não atendimento ao limite etário estabelecido no art. 2º e repetido no edital do certame, possam ingressar nas séries ofertadas em editais futuros. Ou seja, significa dizer que se trata de situação na qual a criança ou adolescente logra êxito no certame, mas é impedida de continuar sua vida acadêmica em razão do corte etário.



    III. Imperioso reconhecer que, não obstante a divisão feita entre a limitação para ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental e para ingresso no 6º Ano do Ensino Fundamental e 1º Ano do Ensino Médio, o reconhecimento da ilegalidade do critério etário enquanto empecilho à continuação da vida acadêmica dos estudantes, em ambos os casos, encontra amparo na primazia do Direito à Educação.



    IV. A previsão editalícia de limite vinculado puramente à faixa etária, para prosseguir nas séries da educação básica, não encontra amparo na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Desse modo, encontrada possível violação ao direito fundamental à educação dos adolescentes que se encontram tolhidos dos meios para disputar vaga no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB-ERQ) e para continuar sua progressão acadêmica, surge o dever de tutelar o direito.



    V. Não há azo para que, diante de inúmeros casos individuais nos quais esta Egrégia Corte reconheceu o direito à progressão aqui suscitado, não se faculte, aqui, a proteção do interesse coletivo subjacente. Desse modo, conclui-se que assiste razão ao apelante, quanto ao pleito de alteração do critério etário adotado no processo seletivo do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB-ERQ), de maneira a contemplar a aplicação da regra de transição prevista no art. 5º da Resolução nº 02/2018 do Conselho Nacional de Educação.



    VI. Subsiste, ainda, o pedido de que o critério seja analisado, nos moldes acima descritos, no momento da efetivação da matrícula dos aprovados e não no momento em que os alunos forem fazer a inscrição no certame, de maneira a permitir que estudantes que não atendam ao limite etário possam, ao menos, realizar a prova de admissão. Tem-se que, na ausência de norma regulamentadora do certame, nesse ponto específico, a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, elabora as cláusulas do edital do processo seletivo de acordo com a sua conveniência e oportunidade, podendo, assim, estabelecer em que momento do exame aplicará a regra, nos moldes acima delineados.



    VII. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada”. (eDOC 9, p. 1-2)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.(eDOC 15)



    No recurso extraordinário (eDOC 18), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, a legalidade do critério adotado no edital do concurso público, haja vista que o estabelecimento de critério etário encontra amparo nas Resoluções CNE/CEB 01/2010 e 06/2010. Ademais, sustenta-se violação ao princípio da separação dos poderes sob o fundamento de que inexiste qualquer ilegalidade no edital o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9394/96 e Resolução 2/2018 do CNE), o conjunto probatório constante dos autos e o edital do concurso, consignou que o critério etário aplicado no processo seletivo para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros deve observar a aplicação da regra de transição prevista no artigo 5º, da Resolução 02/2018. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “A questão central a ser dirimida diz respeito à possibilidade de, com base nesse artigo, possibilitar que crianças e adolescentes que já cursam a educação infantil ou no ensino fundamental em outras instituições, antes da publicação da Resolução supramencionada, não atendendo ao limite etário estabelecido no art. 2º, e repetido no edital do certame, possam ingressar nas séries ofertadas em editais futuros. 



    Ou seja, significa dizer que se trata de situação na qual a criança ou adolescente logra êxito no certame, mas é impedido de continuar sua vida acadêmica em razão do critério etário. A título de ilustração, demonstrarei com situação hipotética. Cite-se o exemplo de um adolescente que acaba de cursar o 9º ano do Ensino Fundamental, mas não pode cursar o 1º ano do Ensino Médio por não atingir o critério etário estabelecido naquele ano específico no Anexo 1 do Edital 001/2019 - CMCB-ERQ, assim sendo, por não ter nascido entre 01/01/2004 a 31/03/2005. 



    Não se afigura razoável que o adolescente não possa continuar sua vida acadêmica em face desse critério, ou mesmo esperar pelo processo seletivo do ano posterior, o qual contemple a sua idade, para que possa concorrer à vaga pleiteada. Ressalte-se que o exemplo dado especificou um jovem que acabou de cursar o 9º Ano do Ensino Fundamental, mas também é válido em casos de crianças que querem ingressar no 1º Ano ou no 6º Ano do Ensino Fundamental. 



    Para fins de imprimir maior clareza ao voto, tratarei de cada corte etário mencionado de maneira individualizada. 



    Quanto ao corte etário para ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental, os futuros editais para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB-ERQ), devem levar em conta a exceção prevista no art. 5º, da Resolução nº 02/2018, do Conselho Nacional de Educação. Nesse sentido, o limite de idade deve ser relativizado à luz da referida resolução. 



    (…)



    Ademais, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB-ERQ) também estabelece limitação etária para ingresso no quadro de alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental e do 1º Ano do Ensino Médio. 



    Não obstante o critério seja baseado no 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB), o qual assevera que o ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 anos, tem-se que não há previsão normativa no sentido de impor idade mínima para cursar o 6º Ano do Ensino Fundamental ou o 1º Ano do Ensino Médio”. (eDOC 9) 



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaca-se o seguintes precedente, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE-AgR 1.320.270, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas ao presente caso: ARE 1.386.194, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.7.2022; ARE 1.404.471, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 4.10.2022.



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade de atos administrativo pelo Poder Judiciário. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 1.131.571, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE-AgR-Segundo, 1.178.365, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente